Tribunal: TJDFT
Processo: 0716469-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716469-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO GABRIEL GUIMARAES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por F.G.G.D.S., contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer (0703436-26.2025.8.07.0018) ajuizada contra o D.F.. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência para designar monitor exclusivo para acompanhamento escolar ao agravado, e inclusão em turma reduzida: "I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. II – FRANCISCO GABRIEL GUIMARÃES DE SOUZA, pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja designado monitor exclusivo para seu acompanhamento escolar, bem como seja incluído em turma reduzida. Segundo o exposto na inicial, o autor foi diagnosticado com transtorno de espectro autista. Relata que se encontra matriculado no Centro de Ensino Médio Urso Branco, no Núcleo Bandeirante. Diz que, em razão do transtorno, tem dificuldade na comunicação e interação social. Afirma que há recomendação médica para que seja incluído em turma reduzida, bem como para que seja acompanhado por monitor exclusivo. Alega que atualmente integra turma com 30 alunos e não tem acompanhamento. A Administração informou que a escola dispõe de cinco educadores sociais voluntários, que não exercem funções pedagógicas. Sustenta que a lei garante aos portadores de deficiência as adaptações às suas necessidades. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor é portador de transtorno de espectro autista e, conforme atestado médico anexado, apresenta dificuldade na socialização. O relatório recomenda adaptação curricular, inclusão em turma reduzida, reforço escolar e monitoramento individual. A Unidade Regional de Gestão de Pessoas do Núcleo Bandeirante informou no documento ID 231524888, p. 14, que os monitores disponíveis se encontram alocados nas unidades escolares vinculadas à CRE do Núcleo Bandeirante, não dispondo de servidora para suprir o pleito do requerente. A Chefia de Gabinete da SEE-DF, por sua vez, em ID 231524888, p. 17, informou o seguinte: 2. Nesse contexto, a Unidade Regional de Educação Básica do Núcleo Bandeirante (163992259) informa que a Unidade Escolar dispõe de 5 Educadores Sociais Voluntários, 2 em atendimento no turno matutino e 3 no turno vespertino. Ademais, a Unidade Regional de Gestão de Pessoas do Núcleo Bandeirante (164374104) informa que todos os monitores vinculados à CRE encontram-se alocados nas unidades escolares. 3. Ressaltamos que monitores e ESV's atuam no apoio escolar dos estudantes com necessidades específicas, e não exercem funções pedagógicas, sendo esta atribuição dos profissionais do magistério. Além disso, o atendimento não deve ser disponibilizado de maneira exclusiva ao estudante com deficiência/TEA e que o Apoio Escolar deve desempenhar as suas funções de acordo com as Portarias: Portaria no 1.762, de 26 de dezembro de 2024, Portaria Conjunta no 28, de 16 de setembro de 2016 e Portaria no 28, de 12 de janeiro de 2024. Não obstante a recomendação médica feita ao autor, não há demonstração inequívoca, por ora, da necessidade de monitoramento exclusivo em favor do requerente, nem tampouco da existência de monitor disponível na unidade escolar para atendê-lo. Vale destacar que a definição quanto à efetiva necessidade de monitoramento exclusivo no âmbito escolar depende de avaliação pedagógica, a partir da análise do caso concreto. Assim sendo, o acolhimento do pedido de plano se mostra medida precipitada, sendo mister a reunião de melhores elementos de prova no curso da demanda. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto envolver matéria de interesse público, sendo mister então privilegiar a maior celeridade ao processo, além do que a não realização daquele ato não acarreta qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal." Em suas razões, o agravante argumenta ser diagnosticado com o Transtorno do Espectro do Autismo, possuir maior dificuldade na interação social, fazendo uso de medicamentos para modulação de comportamento (ID 71187819). Assevera ser pessoa com deficiência, nos termos do art. 1o, §2o da Lei 12.764/2012, razão pela qual possui direito à educação inclusiva e compatível com suas necessidades específicas. Argumenta ter sido indevidamente impedido de exercer esse direito, diante da recusa do Colégio Urso Branco, instituição pública, em oferecer monitor exclusivo e turma reduzida, elementos prescritos em laudo médico como indispensáveis ao seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. Aduz que a ausência de atendimento individualizado e de adaptação do ambiente escolar, pode prejudicar gravemente sua evolução educacional, dificultando a assimilação de conteúdos e a convivência no meio escolar. Ressalta competir ao médico a prescrição das medidas necessárias ao tratamento do transtorno do espectro autista, cabendo à Administração Pública observar essas orientações para garantir a efetiva inclusão educacional da pessoa com deficiência. Assim, requer a concessão de tutela recursal antecipada, a fim de viabilizar a designação de monitor exclusivo e a realocação para turma reduzida. No mérito, pede a confirmação da tutela, assegurando-se, até a sentença, o exercício efetivo de seu direito à educação. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e dispensado do recolhimento do preparo, pois o agravante encontra-se patrocinado pela Defensoria Pública. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por F.G.G.D.S., nascido em 12/09/2006, nestes autos representados por sua genitora, em face do D.F., na qual pretende a disponibilização pelo réu de monitor exclusivo para seu atendimento durante todo o período escolar e a realocação para turma reduzida, em razão de ser diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Sobre o tema, imperioso registrar que o ordenamento jurídico brasileiro tem como um dos pilares, no que diz respeito aos direitos fundamentais, o direito à educação, bem como à inclusão da pessoa portadora de necessidade especial. Cuida-se de garantias constitucionalmente previstas, insertas nos artigos 24, XIV, e 208 da Constituição Federal. No mesmo sentido, a relevante matéria foi reforçada quando da elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, conforme a seguir transcrito: “Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade; V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador; VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. § 1o O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2o O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. § 3o Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela frequência à escola.” Ainda, no âmbito do Distrito Federal, a referida garantia de atendimento educacional especializado também foi ratificada pela Lei Orgânica do Distrito Federal: “Art. 232. O Poder Público garante atendimento educacional especializado, em todos os níveis, aos superdotados e às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com preparação para o trabalho. (...) § 2o Os serviços educacionais referidos no caput são preferencialmente ministrados na rede regular de ensino, resguardadas as necessidades de acompanhamento e de adaptação e garantidos os materiais e os equipamentos adequados.” Com efeito, em estudo aos dispositivos acima destacados, não há dúvidas de que o Estado tem o dever de garantir a todos o direito à educação, sem deixar de considerar as peculiaridades de cada estudante, como é o caso dos alunos portadores de alguma necessidade especial. No caso, relatório médico de ID 231524887, a médica neuropediatra, Dra. Jacqueline de Almeida Freitas, CRM-DF 7833, relata que o agravante se encontra em acompanhamento médico desde 2019 no Adolescentro e tem diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, encontrando-se estável clinicamente, em uso de medicação, para modulação do comportamento. No momento, encontrava-se instável, com labilidade emocional, choro, sono fragmentado, pois está na adolescência e passa por vários desafios, como a dificuldade de socialização. Afirma a necessidade de o agravante ser matriculado em atividade física no mínimo 3 vezes por semana. Diante do diagnóstico o agravante deverá ter adaptação curricular, estudar em sala com menor número de alunos, reforço escolar no contraturno e acompanhamento psicopedagógico. Solicita que tenha monitor individual na escola, inclusive na Escola de Inglês. Destaca ser o agravante totalmente dependente de sua mãe para as atividades da vida cotidiana e necessitar de locomoção com acompanhante para se manter em segurança. Necessita ser inserido em Políticas Públicas Assistenciais para manter seu bem-estar. (CID 10 F84.0). Embora o autor possua diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), a designação de monitor exclusivo, em regime individualizado, reveste-se de natureza excepcional, sendo indispensável a demonstração da absoluta necessidade dessa medida, o que, neste momento processual inicial, não se evidencia de forma suficiente. Contudo, diante do quadro apresentado pelo agravante, o perigo de dano revela-se manifesto, porquanto a ausência de suporte em sala de aula, possui o potencial de comprometer de forma relevante o processo de desenvolvimento educacional e social do aluno, cuja condição demanda acompanhamento contínuo para assegurar progresso acadêmico e inclusão efetiva. Ademais, a inexistência de acompanhamento pedagógico adequado pode resultar em prejuízos de difícil reversibilidade, com impacto direto sobre a trajetória escolar do estudante, agravando sua condição e ampliando os obstáculos à inclusão no ambiente educacional. A política pública de educação inclusiva não se limita à mera inserção de estudantes com deficiência em classes regulares, mas impõe o dever de garantir-lhes suporte individualizado e apropriado, apto a viabilizar o pleno desenvolvimento de suas capacidades. O próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) consagra, em seu texto, a obrigação do sistema educacional inclusivo de assegurar, em todos os níveis e modalidades de ensino, o máximo aproveitamento das potencialidades do aluno. Portanto, mostra-se necessária a disponibilização de monitor educacional, sem exclusividade, para o auxílio em sala de aula durante o período letivo, como também a alocação do estudante em turma inclusiva. A jurisprudência desta Corte tem sido nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DE MONITOR EXCLUSIVO. NÃO VERIFICADO. RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A educação é direito de todo cidadão e dever do Estado. Os artigos 205 e 208, III, da Constituição Federal (CF), estabelecem a obrigação do ente público em garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência. 2. O Distrito Federal assegura “atendimento educacional especializado, em todos os níveis, aos superdotados e às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com a preparação para o trabalho” (art. 232 da Lei Orgânica do Distrito Federal). 3. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação reforçam a necessidade de políticas educacionais que visem à inclusão de alunos portadores de deficiência. 4. A Lei 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, garante que a pessoa com o transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular tenha direito a acompanhante especializado (art. 3o, parágrafo único). 5. O direito de acompanhamento por monitor exclusivo durante o período escolar para o aluno com deficiência é devido quando provada necessidade de auxílio individualizado para as atividades de vida diária e em harmonia com as diretrizes do direito administrativo. Deve ser demonstrado que os cuidados até então oferecidos são insuficientes para que aluno tenha efetivo acesso ao direito fundamental da educação. 6. No caso, não restou demonstrada a necessidade de o agravado ser acompanhado por monitor exclusivo. As carências do menor podem ser atendidas com a presença do profissional em sala de aula, sem prejuízo de atender eventuais estudantes que apresentem outras condições que exijam atendimento especial. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido." (0723935-22.2024.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, Relator(a) Designado(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 18/10/2024.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTUDANTE DE ESCOLA PÚBLICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TEA. ATENDIMENTO ESPECIAL. MONITOR ESCOLAR EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) preceitua que a educação é um direito cujo exercício deve ser garantido, assegurando um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem (art. 27). 2. A implementação desse direito à pessoa com deficiência constitui dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade (Lei no 13.146/2015, art. 27, parágrafo único). Por essa razão, dentre outras incumbências, deve o Estado adotar medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais, bem como formar e disponibilizar profissionais de apoio para o atendimento educacional especializado (Lei no 13.146/2015, art. 28, IX e XI). 3. Inexiste legislação prevendo a disponibilização de um monitor exclusivo para cada aluno com deficiência. 4. O acompanhamento de profissional especializado/monitor escolar, não exclusivo, para adequar e promover o desenvolvimento da criança atende aos princípios do melhor interesse da criança e da dignidade da pessoa humana e não caracteriza violação a separação de Poderes. 5. Recurso conhecido e não provido." (0713661-96.2024.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 16/07/2024.) (...) O autor, menor impúbere, atualmente com 5 anos, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista TEA Nível 2. 3.1. No relatório, emitido pelo Hospital de Apoio de Brasília, foi recomendado um projeto individualizado de forma a promover melhor qualidade de vida, autonomia, independência e inserção social. Foi destacada a importância da introdução gradativa de atividades de ensino em sala reduzida e com acompanhamento de monitor. 3.2. No laudo, a médica Neuropediatra recomendou: "É essencial: Monitor permanentemente na sala de aula e também nos momentos de recreio e intervalos, tanto para facilitar a sua interação, mas principalmente como proteção. Devido seu comportamento e sua imaturidade, os pacientes com TEA costumam ser vítimas perfeitas de bullying e podem sofrer, ou gerar, lesões." 4. Demonstrada a necessidade do autor de ter acompanhamento educacional, é dever do Distrito Federal disponibilizar o acompanhamento por monitor escolar, não havendo circunstâncias que evidenciem que a procedência parcial do pedido venha a provocar danos graves à ordem ou economias públicas. 4.1. Ademais, a sentença não garantiu ao apelado a monitoria de forma exclusiva, portanto, a pretensão deduzida pelo menor não foi acolhida em sua totalidade. 4.2. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso: "O caso em tela versa sobre a adoção de providências materiais imprescindíveis à concretização do direito à educação de aluno portador de necessidades especiais. Configurada a inércia do Poder Executivo, a atuação judicial se legitima, mesmo porque constitui a única via eficaz ao alcance do titular do direito subjetivo violado." 4.3. Precedentes desta Corte. 5. Recurso voluntário e reexame necessários improvidos.” (07019008720198070018, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 5/6/2020) – g.n. Dessa forma, considerando as particularidades do caso concreto e os fundamentos já expendidos, entendo cabível o deferimento parcial da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao D.F. que disponibilize ao autor, durante o período letivo, acompanhamento, em sala de aula inclusiva, por monitor integrante da carreira da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ou por educador social voluntário, sem exclusividade. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Abra-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de abril de 2025 17:25:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador